Tribunal: TJDFT
Processo: 0732326-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra pronunciamento do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 102444604 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada pelo agravante em desfavor de Keli Cristina da Silva Dias, processo n. 0713418-39.2021.8.07.0007, indeferiu pedido de reconsideração da decisão de Id 98906559, a qual determinou que fica a parte autora intimada a emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, e apresentar: - comprovação da mora via recebimento da notificação ou protesto de título. A parte autora, ora agravante, apresentou emenda à inicial, requerendo a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, a fim de promover a notificação cartorária ou protesto (Id 101483419 do processo de referência), bem como a reconsideração do pronunciamento anteriormente proferido (Id 102149949 do processo de referência). Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 29781316), pretende, em suma, a reforma do pronunciamento de Id 102444604 do processo de referência, que indeferiu o pedido de reconsideração formulado. Tece considerações sobre o cabimento do recurso, ressaltando o cunho decisório da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada. Destaca que tentou promover a notificação extrajudicial da devedora, remetendo carta registrada para o endereço fornecido no contrato, e que o aviso de recebimento retornou com a informação “recusado”. Afirma que, nos termos do Decreto Lei n. 911/69 e do Código Civil o simples vencimento da dívida é suficiente para a caracterização da mora, sendo a notificação do devedor ou o protesto da nota promissória/contrato mera condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, devidamente preenchida no caso em comento. Desta forma, assevera que a constituição em mora do devedor está comprovada nos autos, assim como a relação contratual formada e o inadimplemento da obrigação pela agravada. Afirma presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC porque demonstrados o periculum in mora e o fumus bonis iuris. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a validade da notificação enviada e para conceder a medida liminar de busca e apreensão do veículo. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, aduzindo presentes os requisitos autorizativos e requerendo a reforma do ato judicial no julgamento do mérito recursal para que seja afastada a determinação de emenda à inicial e, após, deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 29781318). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. 1. Do não cabimento de agravo de instrumento para atacar despacho Inicialmente, cumpre salientar que, ao analisar o processo de origem, verifico que na decisão catalogada no Id 98906559 do processo de referência, o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, porque entendeu que o AR apresentado pelo autor, ora agravante, não seria idôneo para comprovar a mora da devedora por ter sido devolvido constando “recusado”; O agravante requereu a reconsideração (Id 102149949 do processo de referência) em relação à determinação de emenda à inicial. Em deliberação, o pleito foi indeferido (Id 102444604 do processo de referência). O pedido de reconsideração posteriormente formulado pelo agravante apenas comprova sua ciência quanto aos termos do despacho exarado. O conteúdo negativo da resolução empreendida pelo juízo ao indeferir a reconsideração não modifica o ato anterior que determinou a emenda à petição inicial. Esse ato judicial foi que efetivamente impulsionou o processo para determinar ao agravante a iniciativa de agir para demonstrar o recebimento da notificação da mora pelo devedor. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte emenda da petição inicial. Com efeito, analisando o pronunciamento judicial em tela, depreendo que o juízo de origem tão somente ofereceu à parte momento para apresentar comprovante de notificação da mora, porque considerou que o exibido não seria suficiente para a comprovar, pois devolvido com a observação “recusado”. Não ficou demonstrado, portanto, o recebimento por terceiro ou tampouco pela destinatária, muito menos a simples entrega no endereço indicado no contrato. E ressaltou que, em tese, diante do não recebimento da notificação extrajudicial, não é possível considerar ter havido a constituição em mora imprescindível ao deferimento da ação de busca e apreensão, conforme previsto no art. 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69, salientando que a mora também poderá ser comprovada por meio de protesto do título. Esclareceu ainda que, caso não atendida referida determinação, poderia resultar prolação de decisão de indeferimento da petição inicial, consoante a advertência contida na parte final do ato judicial recorrido, evidentemente fundamentado no artigo 321 do CPC. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário em fase de recebimento da petição inicial da ação de busca e apreensão. Ao contrário do que aduz o agravante em suas razões, não houve sequer a análise do pedido de concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária do mútuo objeto do contrato celebrado entre as partes, mas tão somente a determinação de emenda à petição inicial. Não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar o cabimento e a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferida, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. E, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o, do mesmo Código. Transcrevo algumas apelações cíveis corroborando a adequação da via recursal do apelo para atacar o pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial pelo desatendimento à determinação de emenda: APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRESCINDIBILIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA SE O DEVEDOR NÃO COMUNICÁ-LA AO CREDOR. 1. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ). 2. É imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato. Precedentes do STJ. 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1314290, 07374769520198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSENTE. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial considerando que o credor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar a constituição da mora da requerida. 1.2. Na apelação, o credor pede a cassação da sentença e prosseguimento do feito, alega que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento e que a notificação fora encaminhada ao endereço informado no contrato, retornando sem cumprimento, não podendo ser prejudicado. 2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Se a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento, por ser o destinatário desconhecido no local, certo é que a mora do devedor não fora devidamente constituída, ainda que carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato. 3.1. Precedente: "Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, constante no contrato, retornou com resultado negativo ("desconhecido")." (07175381120198070003, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/3/2020.) 4. Desta feita, o retorno sem cumprimento da carta registrada por ser desconhecido o destinatário, não comprova a mora do devedor, de modo que não sendo sanado o defeito pelo autor, após as oportunidades conferidas pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1320909, 07025422920208070017, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não socorre ao recorrente a alegação de verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, porque, nela, se for o caso, eventual erro de procedimento cometido poderá ser corrigido com a cassação do pronunciamento resolutivo do processo sem julgamento do mérito. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial em ação de busca e apreensão para fins de comprovação da notificação da mora, documento indispensável ao processamento dessa demanda, consoante orientação cristalizada no enunciado sumular n. 72 do c. STJ que assim dispõe: Súmula 72, STJ: a comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Da intempestividade na interposição do agravo de instrumento De igual forma, verifico que o agravo de instrumento interposto em 8/10/2021 é manifestamente intempestivo, porque o pronunciamento que determinou a emenda à inicial para fins de comprovação da mora foi o exarado em 30/7/2021 (Id 98906559 do processo de referência). Como dito anteriormente, o pedido de reconsideração formulado pelo agravante em 2/9/2021 (Id 102149949 do processo de referência) tão somente demonstra a sua ciência do despacho que determinou a emenda à inicial e de sua inação de impugnar tal ato judicial no período oportuno. Referido pedido não tem previsão legal e sua utilização não enseja a suspensão ou interrupção do prazo recursal. Confira-se a jurisprudência da c. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração, manejado isoladamente, não tem aptidão para interromper ou sobrestar a fluência do prazo para interposição do recurso próprio. 2. No caso concreto, revela-se intempestivo e, por decorrência, inadmissível o agravo por instrumento aviado depois de expirado o prazo regular para sua interposição, à medida que foi manejado contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela parte. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1348427, 07025831320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. 1. O legislador processual, afinado com o princípio do duplo grau de jurisdição e com o instituto da preclusão, não contempla a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 2. Aviada a pretensão e restando resolvida, à parte inconformada deve valer-se do duplo grau de jurisdição como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão resolvida reprise o prazo recursal como pressuposto para que se valha da via recursal. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 528860, 20110020144491AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2011, publicado no DJE: 19/8/2011. Pág.: 78) Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E, a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, que reconheceu a validade da decisão do relator que nega seguimento a recurso manifestamente inadmissível por considerá-lo intempestivo: AGRAVO REGIMENTAL - CABIMENTO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1 - Conhece-se de agravo regimental que tem a finalidade de modificar decisão singular de relator, como admitido pelo Regimento Interno deste Tribunal. 2 - Quando o Procurador do Distrito Federal for intimado pessoalmente, o prazo para agravar começa a fluir da data de sua intimação e não da juntada do mandado aos autos. 3 - Mostra-se escorreita a decisão que nega seguimento a agravo de instrumento manifestamente intempestivo. 4 - Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 563848, 20120020001769AGI, Relator: SILVA LEMOS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2012, publicado no DJE: 9/2/2012. Pág.: 59) (grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Feitas essas considerações, concluo pela manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, seja porque não é cabível na hipótese, seja porque é intempestivo, pois visa combater despacho cujo prazo para eventual impugnação não foi suspenso ou interrompido pela apresentação de pedido de reconsideração para obter sua reforma no juízo de origem. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível e intempestivo. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora